Tribunal: STJ
Processo: 5002336-54.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161859 - RJ(2024/0289548-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA BULHOES CARVALHO DA FONSECA SA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CELSO BULHOES CARVALHO DA FONSECA
INTERES.
: CELSO SUCKOW DA FONSECA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de conduta imputável à União que
justificasse sua condenação em honorários, uma vez que a execução fiscal foi
proposta antes da decretação da falência.
2. A análise da responsabilidade por honorários sucumbenciais com base no
princípio da causalidade demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0784f8ba-8fcf-4a60-bb78-b4bd35c97c2d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161859 - RJ (2024/0289548-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA BULHOES CARVALHO DA FONSECA SA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CELSO BULHOES CARVALHO DA FONSECA
INTERES.
: CELSO SUCKOW DA FONSECA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de conduta imputável à União que
justificasse sua condenação em honorários, uma vez que a execução fiscal foi proposta
antes da decretação da falência.
2. A análise da responsabilidade por honorários sucumbenciais com base no princípio
da causalidade demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela MASSA FALIDA DE
contra decisão monocrática
CONSTRUTORA BULHÕES CARVALHO DA FONSECA S.A.
da lavra do e. Ministro Herman Benjamin, que deixou de conhecer do Recurso Especial (fls. 129-
131).
Em apertada síntese, a decisão monocrática reconheceu a necessidade de reexame
de fatos e provas a fim de reavaliar a condenação em honorários advocatícios a partir da análise do
princípio da causalidade.
A Agravante sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, pois versa
sobre a correta aplicação do
do Decreto-
e do
do CPC, em contexto
art. 23
Lei 7.661/1945
art. 85
no qual a falência foi requerida em
sob a égide da legislação falimentar antiga,
18/10/2004,
Documento eletrônico VDA53238607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:02
Código de Controle do Documento: 6a1cf9df-1926-48c3-aa98-ade5e51a6713

devendo ser afastada em definitivo a cobrança de multas e juros posteriores, bem como
reconhecida a responsabilidade da União pelo pagamento dos honorários de sucumbência, em
razão de seu comportamento processual.
Afirma que o Tribunal de origem teria aplicado indevidamente o princípio da
causalidade, pois a Fazenda Nacional, mesmo ciente do pedido falimentar, insistiu na cobrança de
valores ilegais, dando causa ao prolongamento da demanda. Argumenta, ainda, que não há
reexame de matéria fática, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que afasta o
impedimento da Súmula 7.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do Agravo Interno para admitir e julgar procedente o Recurso Especial.
Não foi apresentada impugnação ao Agravo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se a examinar o acerto do Tribunal de origem ao
extirpar a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais com lastro no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, o TRF da 2a Região consignou:

Sabe-se que a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se
pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo
o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes.
Na hipótese, a execução fiscal foi distribuída em
(evento 1 da
06/03/2006
origem), portanto, anteriormente à decretação da falência (2007), de modo
que o débito foi lançado na forma da legislação vigente à época, não sendo
caso de invocar a causalidade contra a União, mesmo com a extinção parcial
da execução. Nesse sentido: AREsp 2074551, Ministro HERMAN
BENJAMIN, DP: 23/06/2022;
Documento eletrônico VDA53238607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:02
Código de Controle do Documento: 6a1cf9df-1926-48c3-aa98-ade5e51a6713

Em síntese: o agravo será parcialmente provido para afastar a multa
imposta à massa falida, sem condenação em honorários de sucumbência
. (fl. 38, e-STJ,
ante à ausência de causalidade atribuível à União Federal
grifos acrescidos)

Na hipótese dos autos, a análise da causalidade para condenação em honorários
sucumbenciais se fez a partir da perquirição de quem deu causa à sua propositura, e a Corte
regional expressamente asseverou a ausência de causalidade atribuível à União Federal.
Extrai-se do acórdão recorrido e das razões do Recurso Especial que o acolhimento
da pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, mormente para
avaliar quem deu causa à propositura da demanda, o que não se admite ante o óbice da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGO DE
TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO
EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULAS 282 DO STF E
211 DO STJ. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DA VERBA
HONORÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
enunciado da
a parte que deu causa à oposição dos embargos
Súmula 303/STJ,
de terceiro é quem deverá arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.
2.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
análise da causalidade e à incidência da verba honorária demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos honorários
recursais no julgamento de agravo interno.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.819.751/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
18/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53238607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:02
Código de Controle do Documento: 6a1cf9df-1926-48c3-aa98-ade5e51a6713

I - Na origem trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar
procedentes os embargos à execução.
II - O Tribunal a quo entendeu, em suma, pela litispendência entre a ação
anulatória sobre o mesmo débito e os embargos à execução, mantendo a extinção
dos embargos à execução e alterando a fixação de honorários para de apreciação
equitativa.
III - O recorrente apontando a violação dos arts. 55, §§1o e 2o, I e 313, V, "A",
485 e 85, todos do CPC, argumenta, em suma, que os embargos à execução
deveriam ser suspensos até o trânsito em julgado da ação vinculada, em face da
prejudicialidade existente entre o feito executivo e a ação anulatória.
IV - Sustenta ainda, em síntese, que não seria devida a condenação em
honorários advocatícios nos embargos à execução tendo em vista a ocorrência de
litispendência e a motivação do ajuizamento dos embargos.
V - Quanto ao pedido de suspensão dos embargos à execução enquanto não
definitivamente julgada a ação anulatória, verifica-se que a litispendência, com
tríplice identidade dos elementos identificadores da ação, implica na extinção da
ação e não a sua suspensão. Sobre o assunto confiram-se: AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.041.483/SP,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
15/12/2017;
AREsp n. 1.594.804/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/6/2023,
22/6/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.331/RJ,
julgado em
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023.
VI - Já no tocante à condenação em honorários advocatícios, observa-se que
a condenação da verba foi efetivada em face da interpretação da hipótese
fática descrita nos autos para o emprego do princípio da causalidade. Nesse
panorama, para analisar essa parcela recursal seria necessário adentrar na
convicção do magistrado, o que implica no reexame do conjunto probatório,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.385.059/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
7/10/2024,
9/10/2024.

Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:02
Código de Controle do Documento: 6a1cf9df-1926-48c3-aa98-ade5e51a6713

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.161.859 / RJ
Número Registro: 2024/0289548-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05212274420054025101 50023365420244020000 5212274420054025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA BULHOES CARVALHO DA FONSECA SA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CELSO BULHOES CARVALHO DA FONSECA
INTERES.
: CELSO SUCKOW DA FONSECA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA BULHOES CARVALHO DA FONSECA SA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO : EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CELSO BULHOES CARVALHO DA FONSECA
INTERES.
: CELSO SUCKOW DA FONSECA
TERMO
Documento eletrônico VDA54470448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 445f627f-0915-41ad-9b73-302dc0401da4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 445f627f-0915-41ad-9b73-302dc0401da4